Tribunal: TJDFT
Processo: 0743538-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743538-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YURI ALVES PEREIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO JAGUARIBE D E C I S Ã O Trata-se de apelações, ambas interpostas por YURI ALVES PEREIRA, que se submetem a apreciação deste Tribunal para julgamento conjunto de ações conexas (autos n° 0743538-83.2021.8.07.0001 e 0744723-59.021.8.07.0001), com vistas à reforma da sentença proferida pela 23a Vara Cível de Brasília (ID 39818087 e 39866985). Foi designada audiência de mediação a ser realizada, com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 07 de fevereiro de 2023, às 17h (ID 41895201). O Condomínio se opôs expressamente a realização da audiência. Requer o cancelamento da audiência de conciliação e prosseguimento do julgamento dos recursos. Diante da manifestação expressa do desinteresse de uma das partes na tentativa de autocomposição, não há utilidade na audiência. CANCELO a designação da audiência de mediação que seria realizada no dia 07 de fevereiro de 2023. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator